Tribunal: TJSP
Processo: 1001357-98.2018.8.26.0185
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Associação. Danos materiais. Descontos no benefício previdenciário oriundos de contrato não celebrado. Restituição em dobro dos valores indevidamente debitados. Cabimento. Danos morais. Indenização cabível. Descontos indevidos no benefício previdenciário do autor, sem prova de associação e regular autorização. Entidade sindical que agiu de forma ilícita e abusiva. Responsabilidade civil perante o

Ementa:
Associação. Danos materiais. Descontos no benefício previdenciário oriundos de contrato não celebrado. Restituição em dobro dos valores indevidamente debitados. Cabimento. Danos morais. Indenização cabível. Descontos indevidos no benefício previdenciário do autor, sem prova de associação e regular autorização. Entidade sindical que agiu de forma ilícita e abusiva. Responsabilidade civil perante o consumidor que é objetiva. Hipótese de flagrante abuso de direito. Concreta afronta a núcleo essencial de proteção conferida pelo ordenamento, não se tratando de mero dissabor ou incômodo. Desnecessidade de comprovação de efetiva ocorrência de prejuízo (damnum in re ipsa). Quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00. Pleito de redução. Adequação. Montante excessivo. R$ 5.000,00. Valor que se revela proporcional e compatível com a extensão do dano, além de adequado às circunstâncias pessoais das partes (art. 944 do CC). Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000612846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001357-
98.2018.8.26.0185, da Comarca de Estrela D Oeste, em que é apelante ABAMSP -
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO, é
apelada MARIA DA SILVA CHICO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001357-98.2018.8.26.0185 -Voto no 29.118
2
Voto no 29.118
Apelação no. 1001357-98.2018.8.26.0185 (Prioridade Idoso)
Comarca: Estrela D'Oeste 1a Vara Cível
Ação: Associação
Apelante: Abamsp Associação Beneficiente de Auxílio Mutuo ao Servidor
Público
Apelada: Maria da Silva Chico
Associação.
Danos
materiais.
Descontos
no
benefício previdenciário oriundos de contrato não
celebrado. Restituição em dobro dos valores
indevidamente
debitados.
Cabimento.
Danos
morais. Indenização cabível. Descontos indevidos
no benefício previdenciário do autor, sem prova de
associação e regular autorização. Entidade sindical
que
agiu
de
forma
ilícita
e
abusiva.
Responsabilidade civil perante o consumidor que é
objetiva. Hipótese de flagrante abuso de direito.
Concreta afronta a núcleo essencial de proteção
conferida pelo ordenamento, não se tratando de
mero dissabor ou incômodo. Desnecessidade de
comprovação de efetiva ocorrência de prejuízo
(damnum in re ipsa). Quantum indenizatório
arbitrado em R$ 10.000,00. Pleito de redução.
Adequação. Montante excessivo. R$ 5.000,00. Valor
que se revela proporcional e compatível com a
extensão
do
dano,
além
de
adequado
às
circunstâncias pessoais das partes (art. 944 do
CC). Sentença parcialmente reformada. Recurso
parcialmente provido.
Da r. sentença (fls. 135/138) que julga
procedente a ação para declarar a inexigibilidade do débito descrito
na inicial e, por consequência, condenar a instituição requerida a na
devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001357-98.2018.8.26.0185 -Voto no 29.118
3
condenar a ré no pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos
morais; apela a vencidas requerendo a reforma do julgado.
Em suas razões recursais (fls. 141/150) a
associação sustenta, em síntese, que deve lhe ser concedido o
benefício da gratuidade de justiça.
No mérito, impugna a condenação aos danos
materiais, defendendo que devem ser restituídos na forma simples.
Insurge-se contra os danos morais fixados e pede sua redução.
Pugna pelo provimento do apelo.
Recurso preparado (fls. 175) e não respondido.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Do enredo dos autos, tem-se que a autora, é
filiada junto ao Instituto Nacional do Seguro Social como beneficiária
de pensão por morte e que desconhece os descontos em folha de
pagamento, na quantia de R$ 19,96, realizados a título de
contribuição para a associação ré.
Requereu a declaração de inexigibilidade da
dívida, a devolução em dobro dos valores descontados, bem como a
reparação moral.
Ante a procedência do pedido, insurge-se a ré.
Inconsistente juridicamente, porém, o apelo.
Com efeito, o balanço dos elementos de
convicção amealhados permite constatar que a ré-apelante não
lograra êxito em comprovar a efetiva e regular celebração do contrato
que ensejara os descontos no benefício previdenciário da autora (art.
373, inciso II, do CPC; art. 6o, inciso VIII, do CDC).
Dentro dessa quadra, é inexorável reconhecer
que a contratação em nome da autora foi irregular, de modo que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001357-98.2018.8.26.0185 -Voto no 29.118
4
mostra escorreita a condenação da ré na repetição das quantias
indevidamente debitadas do benefício previdenciário daquele.
Noutro período, é inconteste que, ao proceder
aos descontos mensais indevidos no benefício previdenciário da
apelada, sem qualquer autorização, a requerida agiu de forma ilícita e
abusiva.
A indevida subtração mensal de valores do
benefício previdenciário (R$ 19,96), especialmente por conta do
caráter alimentar de tal verba, amplifica a aflição psíquica e causa
situação de impotência, ferindo o princípio fundamental da dignidade
da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da CF), vértice básico do dano
moral.
Inquestionável que as deduções, ainda de que
de pequena monta, foram aptas a afetar a vida financeira do
demandante, pessoa idosa, aposentada e pensionista.
Marque-se
que
a
responsabilidade
civil
perante o consumidor é objetiva e solidária (art. 25, § 1o, da Lei n.
8.078/90), o que, ordinária e necessariamente, provoca o
descabimento da conduta da associação-ré.
Trata-se
de
concreta
afronta
a
núcleo
essencial de proteção conferida pelo ordenamento, não se tratando,
pois, de meros dissabores ou incômodos.
É caso de flagrante abuso de direito (art. 187
do CC), o qual deve funcionar como limite ao exercício do direito
subjetivo da ré.
Aplicável, pois, o enunciado 37 do CJF, in
verbis:
“Art. 187: a responsabilidade civil decorrente do
abuso do direito independe de culpa e fundamenta-se
somente no critério objetivo-finalístico”.
Crave-se, porque oportuno, que não merece
acolhida a tese recursal de que tais danos não foram comprovados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001357-98.2018.8.26.0185 -Voto no 29.118
5
eis que o prejuízo em questão é considerado in re ipsa, dispensando
específica comprovação.
A propósito, explica CARLOS ALBERTO
BITTAR que o dano moral decorre do simples fato da violação,
sendo desnecessária a prova de prejuízo em concreto, pois:
“O dano existe no próprio fato violador, impondo a
necessidade de resposta, que na reparação se
efetiva. Surge ex facto, ao atingir a esfera do lesado,
provocando-lhe as reações negativas já apontadas.
Nesse sentido é que se fala em damnum in re ipsa.
Ora, trata-se de presunção absoluta, ou iuris et de
iure, como a qualifica a doutrina. Dispensa, portanto,
prova em concreto. Com efeito, corolário da
orientação traçada é o entendimento de que não há
que se cogitar de prova do dano moral. Não cabe ao
lesado,
pois,
fazer
demonstração
que
sofreu,
realmente, o dano moral alegado” (Reparação Civil
por Danos Morais, Ed. RT, 1993, pp. 202-205).
Noutro ponto, a vencida insurge-se contra o
valor arbitrado como verba indenizatória.
Com efeito, é certo que a reparação civil de
dano infringido à dignidade da pessoa humana não encontra
parâmetros legais definidos.
De fato, a fixação do quantum compensatório
é atribuída ao prudente arbítrio judicial.
Nesse sentido, o V. Aresto, ipsis litteris:
“Ao contrário do que muitos pensam, o dano moral,
por não haver repercussão no patrimônio, não há
como ser provado; ele existe tão somente pela
ofensa, e dela é presumido, sendo o bastante para
justificar a indenização. Assim é entendido por se
tratar de algo material.
A jurisprudência é unânime em remeter ao prudente
arbítrio judicial a fixação do 'quantum' para a
composição do dano, no que o regramento positivo
não conhece quaisquer restrições ou limitações, haja
vista a determinação constitucional no sentido de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001357-98.2018.8.26.0185 -Voto no 29.118
6
a indenização respectiva seja proporcional ao agravo
e a inexistência de balizamentos ali preestabelecidos
(CF, art. 5o, V e X). uma recente obra sobre dano
moral ressalta bem o tema na doutrina e na
jurisprudência,
assinalando
a
importância
do
'equivalente, mais ou menos aproximado, do valor
perdido' (in, 'Dano Moral', de José Rafaelli Santini,
LED, São Paulo, 1997).
A indenização, nesses casos, não visa reparar, no
sentido literal, a dor, a alegria, a honra, a tristeza ou a
humilhação; são valores inestimáveis, mas isso não
impede que seja precisado um valor compensatório,
que amenize o respectivo dano. Prudente, dessa
forma, seja fixada com base em alguns elementos
informativos como a gravidade objetiva do dano, a
personalidade da vítima, sua situação familiar e
social, a gravidade da falta, ou mesmo a condição
econômica das partes” (REsp 239.973/RN, Rel.
Ministro EDSON VIDIGAL, Quinta Turma).
Ainda com esta exegese, os seguintes
precedentes, a saber: REsp 565.880/SP, Rel. Ministro FERNANDO
GONÇALVES, Quarta Turma; REsp 192.786/RS, Rel. Ministro NILSON NAVES,
Terceira Turma; REsp 151.767/ES, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL, Quinta
Turma; REsp 171.084/MA, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA,
Quarta Turma; e, REsp 109.470/PR, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO
MENEZES DIREITO, Terceira Turma.
Esta é a mesma interpretação exarada na IV
Jornada de Direito Civil, consoante o Enunciado 550 (“A
quantificação da reparação por danos extrapatrimoniais não deve
estar sujeita a tabelamento ou a valores fixos”), cuja justificativa traz
que, in verbis:
“Da análise desse fato, devemos lembrar que a linha
entre a indenização ínfima e o enriquecimento sem
causa é muito tênue; entretanto, a análise do caso
concreto deve ser sempre priorizada. Caso contrário,
corremos o risco de voltar ao tempo da Lei das XII
Tábuas, em que um osso quebrado tinha um valor e a
violência moral, outro. Quando um julgador posiciona-
se acerca de um dano moral, deve atentar para
alguns pontos, entre os quais a gravidade do fato, a
extensão do dano, a posição social e profissional do
ofendido, a condição financeira do agressor e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001357-98.2018.8.26.0185 -Voto no 29.118
7
agredido,
baseando-se
nos
princípios
da
razoabilidade, equidade e proporcionalidade, além da
teoria do desestímulo. Dessa forma, a chance de
resultados finais serem idênticos é praticamente nula.
O juiz não pode eximir-se do seu dever de analisar,
calcular e arbitrar a indenização dentro daquilo que é
pretendido entre as partes. Assim, considerando o
que temos exposto, conclui-se que não deve existir
limitação
prévia
de
valores, sob o risco de
fomentarmos a diabólica indústria do dano moral”.
Como sabido, nos termos do artigo 944, caput,
do Código Civil, a indenização mede-se pela extensão do dano.
No caso de prejuízo moral, os parâmetros a
serem considerados no arbitramento são: o grau de culpa do ofensor,
a extensão do prejuízo ou a intensidade do sofrimento da vítima e a
situação econômico-financeira das partes.
À míngua de parâmetros legais e tendo em
mente o grau de reprovabilidade da conduta, os consectários
advindos de sua impostura e a capacidade econômica das partes, tem-
se que a indenização fixada no valor de R$ 10.000,00 se além dos
parâmetros adequados ao caso concreto.
Melhor seria a redução da monta para R$
5.000,00, quantia mais adequada e proporcional à reparação civil.
Tal montante está de acordo com o grau de
reprovabilidade da conduta da apelante, os consectários advindos de
sua impostura e a capacidade econômica das partes, bem como tem
o condão de desestimular a conduta reiterada da ré.
Com esses contornos, a importância é apta ao
fim de indenizar o dano moral suportado, guarda correspondência
com os parâmetros jurisprudenciais e às circunstâncias do caso
concreto, e ainda, não proporciona enriquecimento indevido e
exagerado à apelada.
A quantia está em concordância com os
precedentes deste C. Tribunal de Justiça e especialmente desta
Câmara, que envolvem casos da mesma espécie, valores tais que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001357-98.2018.8.26.0185 -Voto no 29.118
8
variam de:
R$ 3.000,00 a R$ 5.000,00: Apelação Cível
1002035-77.2019.8.26.0024; Relator (a): Soares Levada; Órgão Julgador: 34a
Câmara de Direito Privado; Foro de Andradina - 1a Vara; Data do Julgamento:
15/01/2013;
Data
de
Registro:
22/04/2020;
Apelação
Cível
1005137-
98.2018.8.26.0297; Relator (a): Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Privado; Foro de Jales - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/08/2014;
Data de Registro: 23/04/2020; Apelação Cível 1004159-91.2019.8.26.0619;
Relator (a): Alvaro Passos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro
de Taquaritinga - 4a Vara Judicial; Data do Julgamento: 28/05/2012; Data de
Registro: 22/04/2020; Apelação Cível 1006296-78.2019.8.26.0576; Relator (a):
Maria do Carmo Honorio; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de
São José do Rio Preto - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de
Registro: 31/03/2020; Apelação Cível 1000800-76.2019.8.26.0541; Relator (a):
Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Fé
do Sul - 3a Vara; Data do Julgamento: 14/08/2014; Data de Registro: 31/03/2020;
Apelação Cível 1005605-61.2019.8.26.0189; Relator (a): Natan Zelinschi de
Arruda; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Fernandópolis - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020;
Apelação Cível 1002567-52.2019.8.26.0541; Relator (a): Rosangela Telles;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Fé do Sul - 3a Vara;
Data do Julgamento: 28/05/2012; Data de Registro: 01/04/2020; Apelação Cível
1000140-94.2019.8.26.0246; Relator (a): Moreira Viegas; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Privado; Foro de Ilha Solteira - 2a Vara; Data do Julgamento:
01/04/2020;
Data
de
Registro:
01/04/2020;
Apelação
Cível
1015869-43.2019.8.26.0576; Relator (a): Edson Luiz de Queiróz; Órgão Julgador:
9a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 15/03/2012; Data de Registro: 04/04/2020; Apelação Cível
1007990-27.2019.8.26.0077; Relator (a): José Rubens Queiroz Gomes; Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/03/2014; Data de Registro: 06/04/2020; Apelação Cível
1003999-08.2019.8.26.0024; Relator (a): Piva Rodrigues; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Privado; Foro de Andradina - 2a Vara; Data do Julgamento:
07/04/2020;
Data
de
Registro:
07/04/2020;
Apelação
Cível
1002612-60.2019.8.26.0572; Relator (a): Miguel Brandi; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Privado; Foro de São Joaquim da Barra - 1a Vara; Data do
Julgamento: 08/04/2020; Data de Registro: 08/04/2020.
Por esses fundamentos e limites, pelo meu
voto, dou parcial provimento ao recurso da ré para reduzi a verba
indenizatória para R$ 5.000,00, com incidência de correção monetária
a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e de juros moratórios
desde a citação (art. 405 do Código Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001357-98.2018.8.26.0185 -Voto no 29.118
9
Fica mantida, no remanescente, a r. decisão.
RÔMOLO RUSSO
Relator